Tribunal: TJMT
Processo: 8010007-90.2016.8.11.0059
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010007-90.2016.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KENKO LIGHT PHOTON (RECORRENTE), EDVALDO ANTONIO REZENDE - CPF: 736.818.308-00 (ADVOGADO), OSMAR LUIZ BAILONA - CPF: 253.501.531-53 (RECORRIDO), RAIRA MORAES DE MIRANDA - CPF: 040.214.651-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMAR DE PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL E MATERIAL AFASTADOS. RECURSO PROVIDO.

Mesmo quando se trata de relação de consumo, que possibilita a inversão do ônus da prova, deveria ter Autor produzir o mínimo indício de prova mínima de suas alegações. Inteligência do artigo 373, I, do CPC.

Se o consumidor não comprova que o produto apresentou vício, considerando que não há laudos que informam a inexistência dos supostos vícios alegados, a fim de oportunizar o fabricante saná-lo, de acordo com o disposto no artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não há como acolher a pretensão de indenização por dano moral e a restituição do valor do produto, eis que somente após a decorrência do prazo previsto no referido artigo, sem que o vício fosse sanado, caberiam as hipóteses dos incisos I, II ou II.

Se não restou comprovado o vício no produto, nem mesmo que a Ré tenha se recusado a resolver eventual problema que tenha apresentado, não há possibilidade de se reconhecer os danos morais e materiais postulados pela demandante, circunstância que conduz à improcedência do pedido.

Não restando comprovado, pela parte autora, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC atual, ônus que lhe incumbia, forçoso reconhecer a improcedência da pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020